Tribunal: TJDFT
Processo: 0735736-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0735736-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BI 06 - BRASILIA INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: TACIANA ANANIAS DE ASSIS PIRES SEPULVEDA, MARCO AURELIO SEPULVEDA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BI 06 - BRASILIA INCORPORADORA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação proposta por TACIANA ANANIAS DE ASSIS PIRES SEPULVEDA e MARCO AURELIO SEPULVEDA SANTOS em face da ora agravante, concedeu a tutela de urgência, “para determinar que a ré se abstenha de aplicar qualquer índice de correção monetária sobre a parcela do subitem 3.5 do Quadro Resumo de Elementos Variáveis e Condições, no valor de R$ 516.594,00 (quinhentos e dezesseis mil quinhentos e noventa e quatro reais), antes de seu vencimento.” Nas razões do recurso, a agravante esclarece que, no feito de origem, os autores alegaram que as partes não pactuaram, no instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel em construção firmado entre os litigantes, o reajuste pelo INCC do saldo remanescente a ser quitado mediante financiamento bancário. A agravante argumenta que as cláusulas do contrato não podem ser analisadas ou interpretadas de maneira aleatória, genérica, teórica, ou dissociada da Carta Proposta n. 887 (juntada em id 30538784 destes autos) e das demais disposições do próprio instrumento contratual firmado entre as partes, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa dos autores, em flagrante detrimento da Incorporadora ré e da própria coletividade que compõem o empreendimento imobiliário. Registra que o interessado adquirente, que é Delegado da Polícia Civil do DF, apresentou a Carta Proposta para análise e aceitação da incorporadora, e no documento está expressa a condição de pagamento para aquisição do bem, com a informação de que “as parcelas serão reajustadas mensalmente pelo INCC até a emissão do habite-se, e, após pelo IPCA...”, destacando a parcela reajustável do financiamento bancário, no valor de R$ 516.594,00 (quinhentos e dezesseis mil quinhentos e noventa e quatro reais), discutida nos autos principais. Explica que, quando do preenchimento da Cláusula Quinta das Condições Gerais de Contratação, não foi incluída a parcela do subitem 3.5, que trata da parcela do financiamento bancário, contudo, outras disposições contratuais, e a própria Carta Proposta, evidenciam, sem margem de dúvida, que todas as parcelas que compõem o preço de aquisição da unidade imobiliária são reajustáveis. Sustenta que “a interpretação de forma isolada ou dissociada do todo ajustado, em absoluto e abusivo ato de ferimento ao legítimo interesse de parte, bem como pela própria natureza da contratação havida, impacta de forma arrasadora na equação econômico-financeira delineada pelos próprios Agravados quando da Carta Proposta no 887, a qual vem expressamente indicada no subitem 3.14, do item III, do referido Quadro Resumo, in verbis: 3.14. As disposições constantes deste item III deverão ser aplicadas ou interpretadas conjuntamente com a Proposta de Compra com Recibo de Sinal e sua anexa Declaração de Venda Parcelada, bem como as Condições Gerais e demais estipulações verificadas neste Instrumento”. Colaciona julgados que entende amparar sua tese e menciona questões relativas à relação jurídico obrigacional de natureza consumerista, e ressalta a necessidade de se avaliar os direitos e obrigações do consumidor e do fornecedor, mencionando os princípios da boa-fé, que deve pautar todas as fases da contratação, e da probidade nas contratações. Destaca que o art. 112 do Código Civil é inequívoco ao estabelecer que “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”. Registra ainda “que causa espécie, a falta de cooperação dos Agravados em explanar a verdade dos fatos, principalmente em apontar o animus depositado na proposta de compra, na qual foi aceita pela empresa com àquelas condições, dentre elas, que a parcela do financiamento sofreria reajuste, inclusive, em razão da própria natureza da contratação, pois, não poderia ser diferente.” Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, salientando que terá que suportar os notórios aumentos dos custos e insumos da construção civil, sem ter o direito de receber a parcela devida, afetando, assim, suas atividades empresariais e o cumprimento de suas obrigações. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo regular (id 30538782 e id 30538783). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Neste primeiro exame, apesar de vislumbrar a probabilidade do direito vindicado, especialmente diante da demonstração de que há documento vinculado ao contrato principal (id 30538784) que indica o reajuste da parcela discutida, bem como o fato de haver claro equívoco na redação da cláusula 5.1 das Condições Gerais da Contratação, reconhecido, inclusive, na decisão ora agravada (id 104503907 dos autos n. 0734085-64.2021.8.07.0001), não vejo comprovado, por outro lado, o alegado perigo da demora. De fato, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar ora deduzido. É que, nos termos do contrato firmado entre as partes, em id 104448991 dos autos principais, a parcela do financiamento bancário, discutida na ação principal, tem vencimento somente no dia 28/02/2022. Ademais, acaso comprovado o alegado direito da Incorporadora, os valores devidos pelos autores/contratantes deverão ser devidamente reajustados, sem que, neste momento, se vislumbre o alegado prejuízo à agravante. Assim sendo, diante da ausência de comprovação de um dos requisitos que autoriza a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator